Tribunal: STF
Processo: Pet 12195
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de relevância, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo nos autos do Recurso Inominado Cível 1003719-32.2020.8.26.0564 que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo requerente.



    Infere-se dos autos que o ora requerente se insurge contra alegado conflito de normas, no caso uma Resolução do TJSP e o Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto baseou-se em resolução daquele Tribunal, deixando de observar o que dispõe o CPC. Daí a relevância da questão.



    Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de Nº 1003719- 32.2020.8.26.0564. 



    Ao final requer "seja acatada a presente arguição de relevância e seja dirimida qual das normas deverá ser respeitada e aplicada ao presente caso, sob pena de pratica ilegal ser aplicada em outros casos." (eDOC 1, p. 6). Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Inicialmente aponto a deficiência de fundamentação do pedido, haja vista que, embora se alegue um suposto conflito de normas, não se aponta quais dispositivos estariam em confronto, tampouco qual prática ilegal foi adotada pela Corte Paulista.



    Com efeito, verifica-se que o requerente se insurge, na verdade, contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos (eDOC 1, pp. 5-6):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal. É o breve relatório. Decido. O apelo extremo não merece prosperar. Concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto”. 



     



    Verifica-se, in casu, que o requerente pretende valer-se deste pedido de “arguição de relevância” como sucedâneo do recurso cabível, o que não se pode admitir diante da manifesta inadequação da via eleita.



    Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente